Tribunal: STF
Processo: HC 54456
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NULIDADE DO FLAGRANTE. ALEGAÇÃO FORMULADA APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. FALTA DE OBJETIVIDADE. FATO SUPERADO. EXACERBAÇÃO DA PENA. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DO FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. MEDIDA QUE ENCONTRA AMPARO NO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
II.PEDIDO DENEGADO.